Tribunal: TJMT
Processo: 1006781-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006781-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANDREA OLIVEIRA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 785.050.971-49 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL -

BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui obrigação da operadora de saúde, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico informado.

O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c

519, todos do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Bradesco Saúde S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos Morais n. 1038814-89.2022.8.11.0041, proposta por
Andrea Oliveira da Costa Marques Freire
,
que determinou o bloqueio das contas da operadora de saúde para custeio de tratamento cirúrgico da agravada.

Inconformada, insurge-se a requerida, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada. Diz que não houve intimação pessoal da seguradora para cumprimento voluntário da obrigação, de sorte que se mostra ilegal o bloqueio de numerário da agravante para efetivação da tutela.

Segue alegando a inexistência de decisão judicial autorizando procedimento fora da rede credenciada, e diz que existem profissionais credenciados no seguro –saúde, além de que, no caso de escolha do prestador de serviços o reembolso pelo custeio do procedimento deve se dar nos limites contratuais.

Assevera que a agravada se insurgiu em relação às indicações da operadora, inovando processualmente e pugnando que as cirurgias fossem realizadas pelo seu médico assistente, sendo certo que não houve apreciação judicial quanto a este ponto, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que não há respaldo contratual ou legal para impor à agravante a obrigação de arcar com 100% dos custos dos procedimentos realizados fora da rede credenciada, sendo indevida a penhora efetuada.

Ressalta que a Resolução Normativa n. 566 da ANS, dispõe que somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede, é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não integrante da rede.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 163687709.

Informações coligidas pela magistrada singular comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id n. 163533172, rechaçando a tese recursal, oportunidade que pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Andrea Oliveira da Costa Marques objetivando a condenação do plano de saúde ao custeio dos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários pós cirurgia-bariátrica.

A tutela provisória de urgência foi deferida para o fim de determinar ao Bradesco Saúde que autorize a continuidade do tratamento de obesidade custeando as cirurgias necessárias, segundo prescrição médica, cujo
decisum
foi referendado pelo e. Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1023013-62.2022. 8.11.0000.

No decorrer da marcha processual a autora peticionou nos autos noticiando o descumprimento da decisão judicial, e requereu a aplicação de multa processual, e, em seguida, majoração da
astreintes
, ante a ausência de manifestação da operadora.

Ato contínuo,

requereu o bloqueio via Sisbajud da importância referente ao procedimento cirúrgico, o que foi deferido pela magistrada singular que determinou a penhora de dinheiro nas contas bancarias da ré, cuja decisão insurge-se por meio do presente recurso.

Diz que não houve intimação pessoal da seguradora para cumprimento voluntário da obrigação, de sorte que se mostra ilegal o bloqueio de numerário da operadora para efetivação da tutela.

Segue alegando a inexistência de decisão judicial autorizando procedimento fora da rede credenciada, e diz que existe profissionais credenciados no seguro –saúde, além de que, no caso de escolha do prestador de serviços o reembolso pelo custeio do procedimento deve se dar nos limites contratuais.

Afirma que não há respaldo contratual ou legal para impor à operadora a obrigação de arcar com 100% dos custos dos procedimentos realizados fora da rede credenciada, sendo indevida a penhora efetuada.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
a decisão que determinou o bloqueio de numerário foi proferida diante da comprovação do descumprimento pela operadora de saúde, da tutela provisória de urgência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1038814-89.2022.8.11.0041,
ratificada pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento do RAI n. 1023013-62.2022.8.11.0000, porquanto, dentro do poder geral de cautela do magistrado, como melhor medida a fim de dar eficácia ao provimento jurisdicional.

A operadora questiona a nulidade da decisão ante a ausência de intimação para cumprimento da obrigação, segundo informações prestadas pela magistrada singular “
a ré foi intimada para cumprimento e deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido para atendimento (Id 101479826
)”.

Deveras, perscrutando os autos originários, deparei-me com vários peticionamento da agravada apontando o descumprimento da decisão judicial, e comandos judiciais instando a ré a manifestar-se quanto ao apontado descumprimento.

Demais disso, constitui obrigação da operadora, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico.

Assim, comprovada a intimação via endereço eletrônico, descabida alegada nulidade da decisão.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA DE GRANDE PORTE – EFICÁCIA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de empresa de grande porte, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, pois é sua obrigação manter cadastro nos sistemas digitais para recebimento de citações e intimações.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.(
RAI n.

1036104-33.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 29.03.23 - negritei)

Lado outro, a operadora não comprovou que o profissional indicado seja habilitado para a realização do procedimento cirúrgico determinado, até porque, a agravada demonstrou que o médico sugerido não possui vínculo com o plano de saúde, ou seja, não se trata de profissional credenciado, sendo por isso descabida a alegação de que a agravada esta escolhendo prestador de serviço, a justificar o reembolso pelo custeio do procedimento nos limites contratuais.

Assim sendo, o descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
[1]
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC
”.
(RAI n.

1011490-53.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 26.10.22 – negritei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado”
(RAI n. 10040795620228110000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 26.05.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023